Tribunal: TJDFT
Processo: 0741197-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741197-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A parte Agravante pretende “seja provido o presente agravo, para reconhecer a nulidade da citação por edital e determinar que os autos retornem à primeira instância, para realização das diligências, através de oficial de justiça, nos endereços pendentes supracitados”. Todavia, conforme se observa dos autos de origem, a Decisão agravada acolheu a preliminar suscitada na origem para declarar "nula a citação editalícia de MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP e DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO". Portanto, não vislumbro o interesse recursal, considerando que a Decisão agravada acolheu a pretensão da parte, declarando nula a citação editalícia. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator